Tribunal: TJSP
Processo: 1038742-29.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Prescrição decenal inocorrente (art. 205 do Código Civil) - Tarifa de registro do contrato – Possibilidade de cobrança, porquanto comprovada a prestação do serviço correspondente - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Inadmissibilidade, todavia, da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Prescrição decenal inocorrente (art. 205 do Código Civil) - Tarifa de registro do contrato – Possibilidade de cobrança, porquanto comprovada a prestação do serviço correspondente - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP - Inadmissibilidade, todavia, da cobrança da tarifa de serviços de terceiros – Procedência em parte decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.